Tribunal: STF
Processo: ARE 1585630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS e por ELEKTRO REDES S/A (NEOENERGIA ELEKTRO) contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso de ELEKTRO REDES S/A (NEOENERGIA ELEKTRO) foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO DECLARATÓRIA - APELAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AÇÃO DE MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos por ambas as partes.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - INOCORRÊNCIA - Pretensão meramente declaratória que não se submete à prescrição - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso, diferentemente do que alega o Município, a autora não requereu a sua condenação ao pagamento de qualquer indenização ou a restituição de valores dispendidos - Inexistência de pedido constitutivo ou condenatório na petição inicial, mas mero pleito de declaração do direito alegado pela autora - Alegação de prescrição afastada.
INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO NA FASE RECURSAL DESCABIMENTO - Pleito condenatório que não foi apresentado na petição inicial - Alteração no pedido que encontra óbice no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015 - Impossibilidade de conhecimento dos pedidos condenatórios apresentados nas razões de apelação da autora.
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Nos termos do artigo 149-A da Constituição da República, o Município detém competência tributária para a instituição da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Possibilidade de cobrança da contribuição na fatura de energia elétrica que não altera a relação jurídico tributária, que se dá entre o contribuinte e o Município - Nas ações que têm como objeto a discussão da Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública, a legitimidade passiva é do Município, e não da concessionária, que é mera arrecadadora - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR LEI ORDINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - No Município de Iracemápolis, a Lei Municipal nº 2.079/2013, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.126/2014, institui a Contribuição de Iluminação Pública e dispõe que “fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a contribuição na fatura de consumo de energia e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal” - Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária é matéria reservada a lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição da República - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça - Desse modo, tratando-se as leis ora discutidas de leis ordinárias, o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 2.079/2013, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.126/2014, deve ser interpretado de forma compatível com as disposições constitucionais a respeito da reserva de lei complementar para estabelecer regras gerais sobre obrigação tributária - Nesse sentido, embora o caput do referido artigo 6º utilize o termo “responsabilidade tributária”, logo em seguida dispõe expressamente que a concessionária “deverá cobrar a contribuição na fatura de consumo de energia e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal” - Nota-se, assim, que a expressão “responsabilidade tributária” não foi empregada de forma técnica, pois na realidade o que se pretendeu instituir foi a sistemática de arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública prevista no parágrafo único do artigo 149-A da Constituição da República, pela qual a concessionária de energia elétrica atua como mero agente arrecadador, e não sujeito passivo do tributo Documento recebido eletronicamente da origem Precedentes deste E. Tribunal em casos semelhantes - Destaca-se que, ao arrecadar e repassar o tributo, a concessionária assume o mesmo papel comumente assumido por bancos, lotéricas e supermercados, por exemplo, nos quais o contribuinte pode efetuar o recolhimento do tributo, sem que isso enseje a responsabilidade tributária do ente arrecadador - Observa se que embora a autora, em suas razões de apelação, tenha requerido o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e o Município com relação à Contribuição de Iluminação Pública, tal pleito já foi acolhido pela r. sentença (fls. 361) - Assim, é o caso de se manter a r. sentença nesse ponto, uma vez que não há responsabilidade tributária da concessionária pelo recolhimento do tributo, mas tão somente as atribuições de cobrança, arrecadação e repasse do tributo.
DA CONTRAPARTIDA PELA ATIVIDADE ARRECADATÓRIA - Atividades de cobrança, arrecadação e repasse da Contribuição de Iluminação Pública que inegavelmente geram custos à concessionária - Necessidade de remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Sentença mantida nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA - Procedência dos pedidos formulados pela autora na petição inicial - Município que deve responder pelos ônus de sucumbência, inclusive pelo pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil de 2015 - Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do referido artigo - Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso - Percentual que deverá incidir sobre o valor dado à causa (R$ 100.000,00) - Verba honorária atualizada que corresponde a aproximadamente R$ 11.000,00. Sentença mantida - Recursos desprovidos. 

Opostos os embargos de declaração por ELEKTRO REDES S/A (NEOENERGIA ELEKTRO), foram rejeitados.
No recurso extraordinário de ELEKTRO REDES S/A (NEOENERGIA ELEKTRO) sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).

Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Já quanto à insurgência de ELEKTRO REDES S/A (NEOENERGIA ELEKTRO), verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente